Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729699-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMES RODRIGUES LACERDA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ermes Rodrigues Lacerda em face da r. decisão (ID 240587157, na origem) que, nos autos da Ação de Restituição de Valores ajuizada em desfavor de Banco Master S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. Oportunizada a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, foram juntados extratos bancários de janeiro, fevereiro e março de 2025 (IDs 70006730). Em decisão de ID 74504816, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a parte Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 75498550). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator